Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS MECÂNICOS. DEFEITO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NÃO COMPROVADA. DEVER INDENIZATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível falar-se em ausência de fundamentação quando devidamente considerados os argumentos aduzidos pelas partes, as provas produzidas e as normas legais aplicáveis ao caso concreto. Cumprido, portanto, o dever constitucional de motivação da sentença expresso no art. 93, IX, da Carta da República, não servindo a descaracterizar o atendimento dessa obrigação funcional as genéricas razões aduzidas em recurso de apelação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

2. Em que pesem as alegações do recorrente, e o caso se amoldar ao contido nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.

3. Caso concreto em que a prova pericial foi categórica ao afirmar a inexistência de falha na prestação dos serviços por parte da oficina ré-apelada e que o conjunto de peças posteriormente trocado em outra oficina vieram a ser danificadas em razão do superaquecimento do motor, e não a causa disso. 3.1 Logo, e pelo fato de o recorrente não ter se desincumbido de seu ônus processual, atrelado ao fato de que a prova pericial homologada em juízo ter tido conclusões favoráveis à parte apelada, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos inaugurais.

4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada e, no mérito, não provido. Honorários majorados.